Tribunal: STF
Processo: ARE 1255825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado:
    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS LEI N. 7.289/1984 EXCEÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES DO DF NA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Argumenta a parte recorrente que a exclusão de policias militares da exigência de idade máxima configura violação ao princípio da isonomia. Alega que a idade deve ser conferida no momento da inscrição e que sua inaptidão para participar do concurso não foi atestada em momento oportuno. 
    2. A limitação de idade em concurso público para ingresso nas Forças Armadas é válida, desde que prevista em lei em sentido formal, não se mostrando compatível com o ordenamento jurídico a limitação etária prevista apenas no edital ou regulamento. O art. 11, §1º, da Lei nº. 7.289/1984 estabelece a idade máxima de 30 anos para o ingresso na Polícia Militar, excetuando tal limitação apenas aos militares da ativa, o que não é o caso da parte autora, ora recorrente. 
    3. Assim, a regra é que, para o ingresso na Polícia Militar, a idade máxima do candidato deve ser 30 anos até a data da inscrição no concurso público. A lei prevê apenas uma exceção, quanto aos policiais militares da ativa. Não cabe ao Judiciário substituir o legislador e ampliar a exceção legal de forma a abranger todos os demais candidatos.
    4. Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento unânime das Turmas Recursais. Cito precedente: (Acórdão n.1156165, 07414226420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, publicado no DJE: 19/03/2019. Pág. Sem Página Cadastrada, Partes: CLAYTON SAMPAIO DA SILVA versus DISTRITO FEDERAL). 
    5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, da CF/1988. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
    Prevalece no STF a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes: RE 1.174.322-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 979.284-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e RE 965.116-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Ademais, não encontra guarida na jurisprudência do STF a relativização do marco temporal – momento da inscrição do certame – para a aferição do cumprimento do limite etário, em face da alegada pequena superação do limite etário na data da inscrição.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator